Tribunal: TJMT
Processo: 1016709-31.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016709-31.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (AGRAVADO), JUAREZ JORGE BUDIB - CPF: 021.769.201-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DROGARIAS PANDA LTDA - CNPJ: 05.050.479/0003-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – ARTIGOS 202, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa deve apontar os elementos obrigatórios, constantes dos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, a fim de possibilitar a atuação da defesa.

2. Não pode ser considerado título certo, líquido e exigível, o documento que deixa lacunas nos elementos obrigatórios, como é o caso da Certidão de Dívida Ativa.

3. É temerário promover título executivo que não demonstre o valor originário e forma de calcular juros de mora, e demais encargos legais, pois, não há como se ter certeza, por parte do Executado, de que a atualização se deu por meio dos parâmetros e indexadores legais. Sendo assim, é certo que a violação aos dispositivos elencados configura cerceamento de defesa, e não pode persistir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1016709-31.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MARIO MARCIO SALOMÃO BUDIB

JUAREZ JORGE BUDIB

DROGRARIAS PANDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 192322237, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Mario Marcio Salomão Budib
e
Outros
, a manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante, em síntese, afirma que, a presença do elemento indicado pelo Recorrido não é obrigatória, a apontar que o demonstrativo do crédito não é crucial para o desenvolvimento e julgamento da lide.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja provido o apelo, e reconhecida a desnecessidade do elemento disposto no artigo 2º, § 5º, II, da Lei de Execução Fiscal.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 192322237, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Mario Marcio Salomão Budib
e
Outros
, a manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão ser tratada neste momento, qual seja, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Como é cediço, o título executivo que instrui as Execuções Fiscais possui elementos obrigatórios, que devem ser apontados em prol de possibilitar a atuação da defesa.

As características mencionadas possuem regulamentação nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso, os vícios apontados pelo Recorrido, são os referidos nos incisos II do artigo 202 do Código Tributário Nacional, e II do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal.

Ao verificar a Certidão de Dívida Ativa, realmente não há esta disposição, o que, inclusive, não foi ponto de argumentação do Estado de Mato Grosso, que apenas arguiu a ausência de obrigatoriedade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELO DESPROVIDO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - TEMA 103 DO STJ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – OMISSÃO CONSTATADA - REQUISITO DE VALIDADE - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO DE ONDE SE ORIGINOU A DÍVIDA - ART. 202, V, DO CTN C/C ART. 2º, §5º, VI DA LEF - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 – REGULARIDADE DA CDA - NULIDADE AFASTADA.

1. Não há falar-se em omissão no julgado, se o Acórdão deste Tribunal concluiu pela presunção de veracidade e legalidade da CDA com base no Tema 103/STJ, considerando legítima a figuração do sócio da pessoa jurídica no documento e, consequentemente, no polo passivo da Execução, restando indicados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão, nesse sentido

2. Ainda que ausente o número do processo administrativo de onde se originou a cobrança, a validade da CDA permanece hígida diante da menção do número do Aviso de Cobrança, que na forma do art. 39-B, §1º, da Lei Estadual n.º 7.098/98, é instrumento de constituição do crédito tributário e a referência de sua numeração na CDA do executivo fiscal atende os requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, §5º, VI, da LEF. Omissão sanada nesse ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(N.U 1005648-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

Acerca da não obrigatoriedade dos elementos ausentes, é necessário registrar que as características do título executivos, dispostos em lei, são relevantes a fim de evitar o cerceamento de defesa, e garantir a regular defesa do Devedor.

Destarte, não pode ser considerado título certo, líquido e exigível, o documento que deixa lacunas nos elementos obrigatórios, como é o caso da Certidão de Dívida Ativa da presente ação.

Impera registrar, ainda, que, é temerário promover título executivo que não demonstre o valor originário e forma de calcular juros de mora, e demais encargos legais, pois, não há como se ter certeza, por parte do Executado, de que a atualização se deu por meio dos parâmetros e indexadores legais.

Sendo assim, é certo que a violação aos dispositivos elencados configura cerceamento de defesa, e não pode persistir.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 192322237, ante a não observação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024